Tribunal: TJES
Processo: 5003644-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003644-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. ALEGA QUE REALIZOU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, JÁ QUE O PACOTE ADQUIRIDO CONTEMPLAVA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO CASO ESSE FOSSE REALIZADO ANTES DA EMISSÃO DAS PASSAGENS, PORÉM, ESSA DEVOLUÇÃO NÃO OCORREU. A PARTE AUTORA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA, PORÉM NÃO COMPARECEU À SESSÃO CONCILIATÓRIA DESIGNADA POR ESTE JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO I DA LEI Nº 9099/1995, ALÉM DE CONDENAR A PARTE AUTORA A PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE OS PEDIDOS ELENCADOS EM EXORDIAL E ANULADA A INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXISTE NOS AUTOS PETIÇÃO DE ID 3502099 QUE CONSTA NOME E OAB DO ADVOGADO QUE O AUTOR ALEGA NÃO CONHECER, ENTRETANTO TAL ATO, PETICIONAMENTO, SE DEU PELO PRÓPRIO RECORRENTE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE AMBOS ADVOGADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.